Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724410-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA CEILÂNDIA D E C I S Ã O O processo estava suspenso, aguardando o julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização deste tribunal. O incidente já foi julgado, fixando-se a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta aos autos de origem, verifico que o juízo suscitante firmou sua competência e, em seguida, sentenciou o feito, extinguindo o processo sem resolução de mérito, em virtude do acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 157576337). O presente conflito de competência encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o conflito de competência, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Levante-se a suspensão e, após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023 14:15:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator